Tribunal: TJES
Processo: 0000476-27.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000476-27.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO A PERÍODO ANTERIOR AO LAUDO TÉCNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao recebimento retroativo do adicional de insalubridade, a partir de abril de 2017, embora o pagamento administrativo tenha se iniciado apenas em fevereiro de 2019, após a elaboração de laudo técnico. A servidora, ocupante do cargo efetivo de psicóloga, pleiteava o adicional referente ao período anterior à formalização do laudo que caracterizou suas atividades como insalubres em grau médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade pode ser pago de forma retroativa a período anterior à elaboração do laudo técnico que atesta as condições insalubres de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura à parte o direito de submeter sua pretensão ao Judiciário, independentemente de prévio requerimento administrativo.

4. O adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico comprobatório das condições insalubres, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é incabível o pagamento do adicional de insalubridade em período que antecede a perícia e a formalização do respectivo laudo, não sendo possível presumir insalubridade retroativamente (PUIL n. 413/RS; AgInt no REsp n. 2.125.559/SP; AgInt no REsp n. 1.874.569/PR).

6. A ausência de laudo técnico anterior a fevereiro de 2019 impede o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade no período pleiteado, por ausência de comprovação das condições exigidas para o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do adicional de insalubridade a servidor público depende de laudo técnico que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho.

2. É incabível a concessão retroativa do adicional a período anterior à data de elaboração do referido laudo.

3. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Decreto nº 97.458/1989, art. 6º; Decreto Municipal nº 221/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Fundão contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por Lívia Meneghel Fonseca, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar o Município a pagar à autora o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% sobre o seu salário-base, referente ao período de abril de 2017 a janeiro de 2019, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais, a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado.

Nas razões recursais de id. 14261373, o apelante sustenta em síntese que a) a autora carece de interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo para o pagamento dos valores retroativos; b) o direito ao adicional de insalubridade só surge com a elaboração e aprovação do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), não sendo possível o pagamento retroativo; c) a disposição do Decreto Municipal n. 221/2019 que atribui efeitos retroativos contraria a legislação e a jurisprudência, uma vez que se trata de ato vinculado; e d) o adicional é uma norma de eficácia limitada que depende de regulamentação para produzir efeitos, a qual não existia para o período anterior ao decreto.

Contrarrazões apresentadas no id. 14261374, pugnando a apelada pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, afasto a alegação de ausência de interesse processual suscitada pelo apelante, que alega a necessidade de prévio requerimento administrativo. No âmbito judicial, a pretensão da parte está amparada no princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Assim, a ausência de um pedido administrativo não constitui óbice ao acesso da parte ao Judiciário, sendo o mérito do pleito a ser examinado.

A questão central do recurso é a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal por um período anterior à formalização do laudo técnico que atesta as condições insalubres de trabalho.

Conforme a documentação nos autos, a apelada é servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de psicóloga, admitida em 03/10/2016, e pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade a partir de abril de 2017, quando teria passado a exercer suas atividades no Centro de Especialidades Médicas, Unidades Básicas de Saúde, além de realizar visitas domiciliares. Administrativamente, o pagamento do referido adicional teve início em fevereiro de 2019, após a elaboração do laudo técnico, nos termos do Decreto Municipal nº 221/2019, que dispõe sobre a aprovação das alterações dos Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), caracterizando as atividades exercidas pelos psicólogos como insalubres de grau médio.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413, firmou entendimento no sentido de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade em período que antecedeu a realização do laudo pericial. Confira-se:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Dessa forma, restou sedimentado que
“o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores”
(AgInt no REsp n. 2.125.559/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024), bem como que o referido adicional não é devido
“pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Dessa forma, a recorrida não faz jus ao pagamento retroativo pleiteado, pois, como visto, a formalização do laudo é o marco inicial para o pagamento do adicional, não podendo retroagir a período anterior à sua elaboração.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Em razão da nova feição sucumbencial, condeno a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.